Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível.. A embargante alega omissão no julgado quanto à observância dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e a aplicação do art. 10, VI da Lei 9.656/98. Requer a sanção da omissão apontada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: I. À observância dos precedentes do STJ sobre a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. II. À aplicação do art. 10, VI da Lei 9.656/98.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei 9.656/98, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.